Tribunal: TJBA
Processo: 8014694-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014694-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAMIRES SOUZA NUNES

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Tamires Souza Nunes contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, por falta de recolhimento de custas processuais no valor de R$ 1.558,56. A apelante, que exerce função de faxineira com salário mensal de R$ 649,00, requereu os benefícios da justiça gratuita alegando hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita diante da presunção de veracidade estabelecida no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e se foi adequado o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas processuais.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) somente pode ser afastada quando existirem elementos concretos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A documentação apresentada pela apelante comprova sua hipossuficiência: carteira de trabalho demonstrando salário de R$ 649,00 (abaixo do salário mínimo), ausência de declaração de imposto de renda por renda inferior ao limite legal, e padrão de vida modesto evidenciado pelas contas apresentadas.

A exigência de documentos adicionais (extratos bancários, cartões de crédito) para pessoa com renda de R$ 649,00 configura rigor excessivo e pode constituir prova diabólica, não havendo elementos concretos que afastem a presunção legal de hipossuficiência.

O direito à assistência jurídica integral e gratuita constitui garantia fundamental (CF, art. 5º, LXXIV) e instrumento essencial para efetivação do acesso à justiça, não podendo ser restringido com base em presunções genéricas sobre litigância predatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. 2. Constitui rigor excessivo exigir documentos bancários de pessoa com renda inferior ao salário mínimo para comprovação de hipossuficiência. 3. O combate à litigância predatória não pode restringir direitos fundamentais quando ausentes elementos concretos no caso específico."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2º e § 3º, 290, 1.007, 1.009.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8021017-04.2024.8.05.0000, Rel. Angelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 12.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8014694-77.2024.8.05.0001, em que figura como apelante TAMIRES SOUZA NUNES e apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo,
para reformar a sentença e determinar o prosseguimento regular do feito
pelas razões adiante expendidas.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA